Tribunal: STF
Processo: RE 1566262
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Aposentadoria especial. Servidor público estadual. Médico. Direito à paridade e à integralidade. Aplicação analógica do Tema nº 1.019 da Repercussão Geral. Inadequação. Tema nº 139 da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. A conclusão do acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no julgamento do RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do Tema nº 139 da Repercussão Geral, de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/03, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.



    2. Agravo regimental não provido.